Tribunal: TJES
Processo: 5011314-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011314-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANA SOARES VIANA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. FGTS. AGENTE HONORÍFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍVIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5011314-83.2024.8.08.0011

Recorrente: ARIANA SOARES VIANA RIBEIRO

Recorridos: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que o membro do Conselho Tutelar exerce a função de agente honorífico e não tem vínculo contratual.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao compulsar os autos, verifico que a recorrente argumenta ter iniciado na função de Conselheira Tutelar em 2016, o que teria se estendido até 2024 de forma ininterrupta e sem concurso público, o que tornariam nulas tais contratações, fazendo jus ao recebimento das verbas relativas ao FGTS.

Contudo, é sabido que o cargo de conselheiro tutelar é uma função eletiva, e não contratual, sendo vedado equiparar tal função a uma contratação de natureza empregatícia. A situação dos conselheiros tutelares não segue os moldes das contratações para cargos de provimento efetivo ou temporário, de acordo com a legislação vigente, e sim as normas previstas para cargos mandatários, sujeitos à eleição direta pela população, sendo regulamentada pela Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A Lei Municipal nº 7053/2014 regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar no Município de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecendo de forma clara que o conselheiro tutelar exerce a função de "agente honorífico", sem vínculo empregatício com a Prefeitura, conforme consta no artigo 23, que também delimita que o conselheiro não terá vínculo de trabalho formal com o município.

Ademais, a própria jurisprudência tem entendido que o conselheiro tutelar, apesar de exercer atividades de interesse público e de alta relevância social, está inserido em um regime jurídico diferenciado, o que enseja a não aplicação de normas trabalhistas, o que abrange o FGTS, salvo previsão legal específica.

No presente caso, tal previsão não existe, uma vez que a legislação local bem como a norma federal que rege a matéria, qualificam a atividade como de natureza mandatorial, e não como vínculo de emprego.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSELHEIROS TUTELARES – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – VERBA NÃO ELENCADA NO ARTIGO 134 DO ECRIAD – LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA – AGENTES HONORÍFICOS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO – Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. RECURSO de apelação prejudicado. 1 . O Município de Cariacica, ao garantir aos conselheiros tutelares todos os direitos assegurados na Constituição Federal aos trabalhadores em geral, extrapolou a competência que lhe fora especificamente outorgada pela lei federal, já que o rol de direitos discriminado nos incisos do art. 134 da Lei nº 8.069/1990 (Ecriad) é taxativo quanto às garantias asseguradas aos agentes honoríficos de tal categoria. 2 . Ressalta-se ainda que os conselheiros tutelares são agentes honoríficos, ou seja, os conselheiros tutelares não possuem vínculo empregatício ou estatutário com o Poder Público, e nem poderiam, diante da transitoriedade intrínseca à função, circunstâncias que denotam a incompatibilidade entre a concessão do pagamento de FGTS com o exercício do múnus público. Assim, dada a ausência de vínculo entre os conselheiros tutelares e a Administração Pública e também o princípio da legalidade, mesmo que se entendesse pela possibilidade de ampliação, pela lei municipal, dos direitos previstos no Ecriad para os conselheiros tutelares, caberia ao diploma legislativo local elencar o FGTS de forma expressa e específica, já que os agentes honoríficos gozam de regime próprio e, por isso, em regra, não percebem a verba. 3. Ademais, para a concessão de direitos aos conselheiros tutelares, o parágrafo único do art . 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente exige a previsão orçamentária dos gastos, e no caso dos autos, como a municipalidade jamais concedeu o FGTS ora reivindicado pela inexistência de menção expressa a esse direito na lei municipal, também jamais se encontrou previsto na lei orçamentária do ente federado, o que também impede o reconhecimento à percepção de tal verba. 4. Além disso, o Ato Declaratório Executivo do CODAC nº 07, de 24 de fevereiro de 2015 não possui força de lei, de modo que ainda que disponha sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelos entes municipais quando remunerarem os membros do Conselho Tutelar, não é capaz de impor-lhes a obrigação de recolher o FGTS para tais agentes. 5 . Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recurso de apelação prejudicado.(
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005429-54 .2016.8.08.0012, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL. Ação de cobrança. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Livre convencimento motivado. Prescindibilidade da produção de prova oral e pericial. Matéria eminentemente de direito. Pedido de recebimento de horas extras, adicional de insalubridade e adicional noturno, decorrentes do exercício da função de conselheira tutelar do município de nossa senhora do socorro. Não cabimento. Particular em colaboração com o poder público. Agente honorífico com função remunerada mas não pode ser considerado como servidor público em sentido estrito. Direito apenas ao recebimento das verbas remuneratórias disciplinadas no art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ausência de previsão das verbas pugnadas pela parte autora. Evidente desnecessidade de produção de quaisquer outras provas. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSE; AC 201900717866; Ac. 223/2020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 29/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. NATUREZA JURÍDICA . AGENTE HONORÍFICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N . 157/2015. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO AUTORAL. ART. 373, INCISO II, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os conselheiros tutelares caracterizam-se por seu caráter especial, em razão da importância social, já que visam à colaboração com a sociedade e com o Poder Público para a proteção de crianças e adolescentes, sendo, pois, agentes honoríficos . 2. No caso do Município de Alvarães, a Lei n. 157/2015, que prevê acerca do funcionamento Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, dispõe claramente acerca da remuneração do conselheiro tutelar. 3 . Compulsando os autos, todas as verbas remuneratórias requeridas pela autora na inicia pela ora apelada estão previstas na legislação municipal, pelo que ela tem direito ao seu recebimento, como requerido. 4. Considerando que incumbia ao Município deter os documentos indispensáveis a elucidação da lide, uma vez que é responsável por armazenar os assentos funcionais da parte autora, ainda que tenha ocupado cargo de conselheira tutelar, uma vez que os pagamentos eram realizados pela Fazenda Pública Municipal, caberia a ele, nos moldes do art. 373, II, do CPC, desconstituir as alegações da apelada, apresentando prova de que as verbas remuneratórias pleiteadas não eram devidas, ônus do qual não se desimcumbiu . 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0000135-74 .2019.8.04.2001 Alvaraes, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 18/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARIANA SOARES VIANA RIBEIRO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)